Tribunal: TJMT
Processo: 1019414-09.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019414-09.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 070.234.921-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.341.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MATHEUS DE JESUS TEODORO 13648989693 - CNPJ: 24.395.869/0001-40 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA, “
O CONJUNTO PROBATÓRIO É FRÁGIL NO QUE TANGE A ACUSAÇÃO DE TRÁFICO
”, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO, NÃO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM RECEPTADO, AGIU COM “
FALTA DE CUIDADO [...] EM REALIZAR A DEVIDA AVERIGUAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO
”, A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E ABSOLVIÇÃO. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES COM FINALIDADE DE USO PESSOAL E DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA OU REDUZIDAS AS PENAS DO CRIME PATRIMONIAL –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - DILIGÊNCIA POLICIAL EM RAZÃO DE RECEPTAÇÃO COMETIDA ANTERIORMENTE – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS EM DOMICÍLIO - SERENDIPIDADE - FATO LEGÍTIMO - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STF - JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR
REJEITADA -
TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE DE MACONHA INEXPRESSIVA [121,77G] – UMA PLANTA DE “
CANNABIS SATIVA
” -

DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ E TJRJ - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU POSTERIOR – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO IMPOSITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTO DO TJMT – PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PUNIBILIDADE EXTINTA – ARESTO DO TJDFT – RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO FURTADO EM PODER DO APELANTE – AUTOMÓVEL “FINAN” ADQUIRIDO

COM VALOR ABAIXO DO MERCADO – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA – DOLO COMPROVADO – PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – PENA-BASE DA RECEPTAÇÃO – MAUS ANTECEDENTES – UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM) SEXTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO TJDFT – REPRIMENDA BASILAR REDIMENSIONADA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS).

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar “
quando policiais adentram a residência no intuito de procurar objetos provenientes
” de crime anterior [receptação] e localizam substâncias entorpecentes (TJGO, HC nº 5348404-63.2021.8.09.0000).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de diligência policial decorrente de receptação], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, “
adotada em estrita consonância com a norma constitucional
” (STJ, AgRg no HC 693558/GO).

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, “
não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal
” (STJ, RHC 81.964/RS).

“
À luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas as provas obtidas por meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que o entorpecente encontrado na referida residência não possuísse, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em sua residência.
” (TJMT, Ap nº 0030045-53.2015.8.11.0042).

A quantidade de maconha apreendida em poder do apelante - 121,77g (cento e vinte e um gramas e setenta e sete centigramas) divididos em 3 (três) porções - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE), enquanto a apreensão de único exemplar de “
cannabis sativa
” evidencia que “
a planta era destinada à preparação de pequena quantidade de drogas para consumo pessoal
” (TJRJ, Ap nº 0040845-37.2021.8.19.0001), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar a destinação mercantil.

A apreensão da droga, por si só, “
não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas
” (STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP).

Se o apelante “
não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC nº 705522/SP).

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042).

A prisão preventiva e a aplicação de cautelares alternativas afiguram-se “
mais gravosas do que qualquer outra medida alternativa aplicável ao delito de posse de drogas para uso pessoal
”, tanto em relação aos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995, quanto às sanções previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual impõe-se extinguir a punibilidade (TJDFT, Ap nº 0006818-66.2018.8.07.0001).

“
O apelante não trouxe ao feito qualquer comprovante capaz de atestar a regularidade da transação que ele alega ter feito com terceira para adquirir veículo
” conforme bem pontuado pela i. PGJ (Parecer nº 007575-010/2022).

A aquisição de veículo “finan” por “
valor abaixo daquele previsto pelo mercado
” demonstra o dolo do agente, razão pela qual “
não há que se falar em absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do delito para a modalidade culposa
” (TJMT, AP nº 0021676-93.2015.8.11.0002).

“
A valoração negativa dos antecedentes, com fulcro em uma única condenação penal pretérita definitiva, não justifica o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto)
” (TJDFT, Ap nº 0730187-77.2020.8.07.0001).

Recurso provido parcialmente para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e declarar extinta a punibilidade do apelante sobre o fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28), bem como readequar as penas pela receptação a

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1019414-09.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1019414-09.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas e receptação, em concurso material a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 201177832).

O apelante suscita nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustenta que: 1) “
o conjunto probatório é frágil no que tange a acusação de tráfico
”; 2) “
o material probatório produzido nos autos culmina no inegável fato de [...] ser tão somente usuário de drogas
”; 3) “
não sabia que o veículo era produto de crime patrimonial
”; 4) agiu com “
falta de cuidado [...] em realizar a devida averiguação da procedência do veículo
”; 5) a exasperação da pena-base da receptação em 6 (seis) meses acima do mínimo legal teria ocorrido mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do tráfico de drogas para posse de entorpecentes com finalidade de uso pessoal e da receptação dolosa para sua modalidade culposa ou reduzidas as penas do crime patrimonial

Prequestiona o art. 1º, III, e art. 5º, XI, LVI e LVII, todos da CF; art. 28,
caput
e § 1º, art. 33, ambos da Lei nº 11.343/06; art. 157, caput e § 1º, ambos do CPP; arts. 59 e 180, caput e § 3º, todos do CP (ID 201177306).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 201177315).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas e Receptação. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendida a declaração da nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar. Impossibilidade. Existência de fundadas suspeitas para a entrada na residência do agente. Mérito: Requerida a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Traficância demonstrada. Pleiteada a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Dolo evidenciado. Pretendida a redução da pena-base do crime de receptação. Possibilidade. Exasperação desproporcional. Pelo parcial provimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 210779687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem sob autorização e/ou mandado judicial.

Vejamos.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Claudeir Gomes de Campos e Marcos Antonio Ferreira de Oliveira] que no dia 5.8.2022, por volta das 20h, receberam informações sobre possível prática de receptação de veículo [Nissan March, cor prata, emplacado no município de Betim/MG], o qual estaria circulando pela avenida Bandeirantes em Rondonópolis/MT; após diligências, localizaram o automóvel estacionado em frente a uma residência, sendo que o apelante estava próximo ao veículo, razão pela qual o abordaram; em entrevista pessoal, o apelante informou ter comprado seu carro na região de Garça Branca [em Pedra Preta/MT] e que possuía maconha em sua residência por ser usuário; em busca domiciliar ; apreenderam 3 (três) porções de maconha com massa de 121,77g (cento e vinte e um gramas e setenta e sete centigramas), 1 (uma) planta de “
cannabis sativa
”, na residência do apelante, localizada à avenida Bandeirantes, n° 2913, bairro Centro, no município de Rondonópolis/MT

(ID 201177652; ID 201177653; ID 201177839).

As apreensões [de porções de maconha e planta de “
cannabis sativa
”] ocorreram após diligência policial para localização de um veículo receptado após ter sido furtado na cidade de Belo Horizonte/MG, o qual fora localizado na residência do apelante após diligências realizadas pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar “
quando policiais adentram a residência no intuito de procurar objetos provenientes
” de crime anterior [receptação] e localizam substâncias entorpecentes (TJGO, HC nº 5348404-63.2021.8.09.0000 - Relator: Des. João Waldeck de Sousa - 12.11.2022).

Assente-se, também, que os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque “
a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (TJMT, AP nº 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 16.4.2021).

Com efeito, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de diligência policial decorrente de receptação], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, “
adotada em estrita consonância com a norma constitucional
” (STJ, AgRg no HC 693558/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.11.2021).

Não bastasse, a localização de substâncias entorpecentes, durante diligência policial referente a receptação ocorrida anteriormente, exige apuração formal e eficaz de possíveis delitos ligados à traficância.

A propósito, o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, “
não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal
” (RHC 81.964/RS -Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.5.2017).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
À luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas as provas obtidas por meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que o entorpecente encontrado na referida residência não possuísse, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em sua residência.
.” (Ap nº 0030045-53.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2024)

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 05/08/2022, por volta das 20h00min, na residência situada na Avenida Bandeirantes, n. 2913, Bairro Centro B, nesta cidade, o denunciado CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS foi preso em flagrante delito por guardar, manter em depósito e cultivar 03 (três) porções, perfazendo a massa de 121,77 g (cento e vinte e um gramas e setenta e sete centigramas), e 01 (uma) planta cannabis, pesando 87,90 g (oitenta e sete gramas e noventa centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 01/02, ID 92274119.

Consta, outrossim, que, no mesmo dia, horário e local o denunciado CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS foi também flagrado e preso por ter adquirido, sabendo ser produto de crime, o veículo Nissan/March, cor prata, ano 2014, placa PVF-4A17 (Termo de apreensão, fl. 01, ID 92274104), avaliado em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) (ID 92274122), de propriedade da vítima Bruno Matheus de Jesus Teodoro. [...]

Adequando-se a conduta de CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 180, caput , c/c arts. 61, I, e 69, todos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].”

(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 201177732)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“[...] À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 180, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal. [...]

DO DELITO DE RECEPTAÇÃO

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: considerando que o denunciado registra duas condenações criminais anteriores, consoante extratos anexos, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas (PEP 2000118-92.2022.8.11.0064), sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em

relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra duas condenações criminais anteriores (tendo sido utilizada uma condenação na etapa anterior, conforme mencionado), utilizo uma delas para reconhecer a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando, portanto, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para este delito em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 520 (QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA (NO PATAMAR ACIMA FIXADO), a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, diante do quantum de pena e da reincidência do sentenciado.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 201177832)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 201177656), Termo de Entrega (ID 201177701), Auto de Avaliação Indireta (ID 201177702), Laudo Pericial Preliminar nº 200.2.04.2022.008779-01 (ID 201177694) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.88238-01 (ID 201177236), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Claudeir Gomes de Campos, policial militar (ID 201177652), Marcos Antonio Ferreira de Oliveira, policial militar (ID 201177653) e CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS, apelante (ID 201177660).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Claudeir Gomes de Campos, policial militar (ID 201177839), Marcos Antonio Ferreira de Oliveira, policial militar (ID 201177839) e o interrogatório de CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS, apelante (ID 201177839).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Claudeir Gomes de Campos e Marcos Antonio Ferreira de Oliveira] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 3 (três) porções de maconha com massa de 121,77g (cento e vinte e um gramas e setenta e sete centigramas), 1 (uma) planta de “
cannabis sativa
” com peso de 87,90g (oitenta e sete gramas e noventa centigramas) e do veículo Nissan March, cor prata, ano 2014, placas PVF-4A17, no dia 5.8.2022, por volta das 20h, na residência do apelante, localizada à avenida Bandeirantes, n° 2913, bairro Centro, no município de Rondonópolis/MT (ID 201177652; ID 201177653; ID 201177839).

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações de que um Nissan March, cor prata, emplacado no município de Betim/MG, estaria circulando em Rondonópolis/MT, na avenida Bandeirantes, nas proximidades da Praça da Saudade; 2) se dirigiram até o local e localizaram o automóvel estacionado em frente a uma residência e visualizaram o apelante perto do veículo; 3) realizada a abordagem e entrevista pessoal, o apelante informou ter comprado seu carro na região de Garça Branca [em Pedra Preta/MT] e que possuía maconha em sua residência por ser usuário; 4) após busca domiciliar, foram apreendidas 3 (três) porções de maconha e uma planta de “
cannabis sativa
” em “
vaso de material sintético semelhante a um balde
”, de acordo com o Laudo Pericial Preliminar nº 200.2.04.2022.008779-01 (ID 201177694)

Ocorre que a ação policial decorreu de informação sobre receptação de veículo imputada ao apelante, sem informações específicas sobre comercialização de drogas.

Os referidos agentes públicos não presenciaram qualquer ato de comércio praticado pelo apelante, não houve apreensão de apetrechos e/ou insumos comumente utilizados no tráfico de drogas, bem como inexiste registro de investigação anterior/posterior para a aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelante.

A quantidade de maconha apreendida em poder do apelante - 121,77g (cento e vinte e um gramas e setenta e sete centigramas) divididos em 3 (três) porções - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 17.8.2023), enquanto a apreensão de único exemplar de “
cannabis sativa
” evidencia que “
a planta era destinada à preparação de pequena quantidade de drogas para consumo pessoal
” (TJRJ, Ap nº 0040845-37.2021.8.19.0001 – Relator: Des. Peterson Barroso Simão – 1º.12.2022), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar a destinação mercantil.

Noutro giro, o apelante declarou, nas fases policial e judicial, que a droga apreendida consigo destinava-se ao consumo próprio, sem contradições ou incoerências (ID 201177660; ID 201177839).

O entorpecente apreendido [121,77g de maconha] possui valor comercial passível de ser estimado em R$ 1.826,55 (um mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), considerado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por grama, de acordo com o estudo sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil, realizado pelo CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas] e SIMCI [Sistema Integrado de Monitoramento de Cultivos Ilícitos], sendo que o apelante declarou, em interrogatório policial (ID 201177660), que exercia ocupação lícita de “pintor” na empresa “Fixa Print”, recebendo salário mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e tinha depósitos no banco “IT”, a induzir que possuía condições financeiras de adquirir a droga para uso pessoal.

Com efeito, a apreensão da droga, por si só, “
não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas
” (STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 15.2.2022).

Se o apelante “
não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC nº 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.” (AP nº 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Logo, impõe-se a desclassificação a conduta do apelante (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº11.343/06.

Não obstante, consta dos autos que o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente em 16.5.2023 (ID 201177248).

Em 29.5.2023, foi deferido parcialmente pedido liminar para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas no HC nº 1012019-38.2023.8.11.0000, com expedição de contramandado de prisão (ID 201177763).

O apelante foi preso preventivamente em 30.5.2023 (ID 201177766). Na mesma data [30.5.2023], o Juízo singular, “
tão logo comunicado do teor do decisum, [...] conferiu imediato cumprimento à r. ordem, determinando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente
”, com aplicação de cautelares diversas da prisão (Aline Luciane Ribeiro Viana, juíza de Direito - ID 201177790), as quais foram cumpridas até a prolação da sentença [no dia 23.8.2023], quando fora concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 201177832). Em outras palavras, foi submetido por 85 (oitenta e cinco) dias a período de restrição de liberdade, a ser considerado para resolução jurídica do fato, nos termos do art. 28, § 3º, da Lei de Drogas.

No caso, a prisão preventiva e a aplicação de cautelares alternativas afiguram-se “
mais gravosas do que qualquer outra medida alternativa aplicável ao delito de posse de drogas para uso pessoal
”, tanto em relação aos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995, quanto às sanções previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual impõe-se extinguir a punibilidade (TJDFT, Ap nº 0006818-66.2018.8.07.0001 - Relator: Des. Silvano Barbosa dos Santos – 24.2.2022).

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS sobre o fato reclassificado [uso de substância entorpecente].

No tocante à receptação, verifica-se que o veículo Nissan March, cor prata, ano 2014, placa PVF-4A17, objeto de furto na cidade de Belo Horizonte/MG (ID 201177706), foi apreendido com o apelante na avenida Bandeirantes, n° 2913, bairro Centro, no município de Rondonópolis/MT, de acordo com as declarações dos policiais militares [Claudeir Gomes de Campos e Marcos Antonio Ferreira de Oliveira] responsáveis pelo flagrante

(ID 201177652; ID 201177653; ID 201177839).

Observe-se que o apelante asseverou, em Juízo, ter adquirido o veículo de uma pessoal identificada como Welton, residente no estado de Minas Gerais; estava vendendo sua motocicleta e anunciou em uma rede social; Welton entrou em contato com e lhe disse que estava devendo para um agiota, o qual gostaria de receber uma moto grande como pagamento; se encontrou com Welton na Vila Garça Branca, em Pedra Preta/MT; entregou sua motocicleta Honda/CB 300, ano/modelo 2010/2011, sem volta de valores; verificou o documento do veículo em um aplicativo destinado a este fim, mas não observou nenhuma restrição; aceitou adquirir o veículo abaixo do valor de mercado por ter sido informado que o automóvel era “finan” (ID 201177660; ID 201177839).

Note-se que “
carros finan são veículos que foram financiados perante bancos ou instituições financeiras, mas que as parcelas não foram ou não estão sendo pagas, ou que foram adquiridos mediante fraude, com a prévia intenção de não pagar as prestações de financiamento
” (https://www.jusbrasil.com.br/noticias/adquirir-carro-finan-sem-a-intencao-de-pagar-as-prestacoes-configura-crime-de-receptacao/501053983).

Atente-se, também, que “
o apelante não trouxe ao feito qualquer comprovante capaz de atestar a regularidade da transação que ele alega ter feito com terceira para adquirir veículo
” conforme bem pontuado pela i. PGJ (Domingos Sávio de Arruda Barros, procurador de Justiça – ID 210779687).

Nesse contexto, a aquisição de veículo “finan” por “
valor abaixo daquele previsto pelo mercado
” demonstra o dolo do agente, razão pela qual “
não há que se falar em absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do delito para a modalidade culposa
” (TJMT, AP nº 0021676-93.2015.8.11.0002 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 28.2.2018)

Logo, a responsabilização penal pela receptação deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena da receptação.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, qual seja 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes do réu.

O apelante, à época do fato [5.8.2022], registrava duas condenações criminais definitivas por furto qualificado (Ações Penais nº 0010116-60.2018.8.11.0064 e 1029019-13.2021.8.11.0003), transitadas em julgado nos dias 21.1.2022 e 3.3.2022, de modo que a juíza da causa valorou “
negativamente este ponto quanto a uma delas (PEP 2000118-92.2022.8.11.0064),

sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação
” (ID 201177832).

Frise-se que “
a valoração negativa dos antecedentes, com fulcro em uma única condenação penal pretérita definitiva, não justifica o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto)
” (TJDFT, Ap nº 0730187-77.2020.8.07.0001 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 2.12.2021)

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu e aplicou a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) no patamar de 1/6 (um sexto), fração paradigma adotada pelo c. STJ “
para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023).

Portanto, readéqua-se a pena intermediária a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena pela receptação em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ao avaliar o regime prisional, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão] e a reincidência justificam o “
inicial semiaberto para cumprimento da pena
” (TJMT, AP nº 0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1)

DESCLASSIFICAR
o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da imputação;

2)
READEQUAR
as penas pela receptação a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024